Tribunal: TJPA
Processo: 0004760-10.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004760-10.2014.8.14.0301

APELANTE: RADIO E TELEVISAO MARAJOARA LTDA

APELADO: WILLIAM HENRIQUE DA SILVA DAMASCENO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. DIREITO À IMAGEM. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. FALSA IMPUTAÇÃO DE CRIME. FALTA DE CAUTELA DA RÉ AO VEICULAR MATÉRIA SEM AVERIGUAR A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES. INDENIZAÇÃO DEVIDA
.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR EXORBITANTE. NECESIDADE DE READEQUAÇÃO COM BASE NOS PARAMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR DE INDENIZAÇÃO REDUZIDO PARA O VALOR DE R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação, conforme art. 5º, X da Constituição Federal.

2-O quantum indenizatório deve ter o condão de prevenir, de modo que o ato lesivo não seja praticado novamente, bem como deve possuir um caráter pedagógico. Atente-se, ainda, em juízo de razoabilidade, para a condição social da vítima e do causador do dano, da gravidade, natureza e repercussão da ofensa, assim como um exame do grau de reprovabilidade da conduta do ofensor, e de eventual contribuição da vítima ao evento danoso. Montante fixado na sentença minorado.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004760-10.2014.8.14.0301

APELANTE: RÁDIO E TELEVISÃO MARAJOARA LTDA-REDE RECORD BELÉM

ADVOGADO: ALESSANDRA LIMA DOS SANTOS OAB/PA 14.268 E OUTROS

APELADO: WILLIAN HENRIQUE DA SILVA DAMASCENO

ADVOGADO: FELIPE BORGES OAB/PA 13.789

RELATORA:DES. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
.

Relatório

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
RÁDIO E TELEVISÃO MARAJOARA LTDA-REDE RECORD BELÉM
em face de sentença (ID 2440654-Pág.1/5) proferida, nos autos da Ação de Indenização Por Danos Morais ajuizada por
WILLIAM HENRIQUE DA SILVA DAMASCENO
que julgou procedente o pedido inicial.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

(...)

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido do autor WILLIAM HENRIQUE DA SILVA DAMASCENO, e, por conseguinte, condeno a requerida RADIO E TELEVISÃO MARAJOARA LTDA – REDE RECORD BELÉM a: a) Pagar indenização de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelos danos morais causados ao autor, devidamente acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação da requerida, bem como de atualização monetária a contar do arbitramento da indenização. Os juros de mora e a correção monetária deverão incidir até a data do pagamento. b) Pagar as custas processuais e em honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Extingo o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, CPC/15. Fica a parte requerida advertida de que em caso de não pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em dívida ativa. Certificado o trânsito em julgado, a secretaria deve tomar as seguintes providências: a) Aguarde-se o prazo estabelecido em lei para o início do cumprimento de sentença; b) Após o escoamento do prazo sem manifestação devidamente certificada, ARQUIVEMSE os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Belém/PA, 03 de setembro de 2019.

(...)

Em suas razões recursais (ID.2440655-Pág.2/12), a apelante arguiu em síntese, que transmitiu a
reportagem de cunho informativo e sem qualquer juízo de valor, cuja veiculação era de interesse público, sendo respaldada nas informações prestadas pela Polícia Militar, tendo utilizado a fotografia que lhe foi fornecida pela autoridade policial, pois naquele momento o recorrido era de fato tido como foragido.

Aduz ainda que em ato de boa fé, mesmo o erro tendo sido cometido por terceiros, antecipou-se e divulgou o nome do Apelado, realizando a retratação em tempo três vezes superior do momento em que a imagem fora exposta.

Finaliza, pugnando pela reforma da sentença por estar em total desacordo com as provas dos autos. Alternativamente, requer que seja reduzido o quantum indenizatório a um patamar condizente com a jurisprudência local e nacional, referente ao dano supostamente sofrido, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Regularmente intimado, o apelado apresentou as contrarrazões (ID 2440656-Pág.2/4), requerendo a manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Pois bem,

Cinge-se a controvérsia da presente demanda acerca da pretensão de reforma da sentença que condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescida de correção monetária a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, em decorrência da existência ou não da responsabilidade civil, em consequência de veiculação de matéria jornalística.

Compulsando os autos, verifica-se que
a Apelante passou a noticiar que o requerente era suspeito de participar do assassinado de um policial militar e que estava foragido da justiça, vinculando o nome do autor juntamente com sua imagem na reportagem consoante a mídia de fls 15/16 dos autos (ID 2440648-Pág.15/16), com duração de 44 segundos, na qual a sua imagem permanece exposta na maior parte do tempo, sendo que, na reportagem a emissora requerida aponta que o autor seria o mandante do crime que resultou na morte do policial Meireles Alves, encontrando-se foragido da polícia, solicitando que a população fornecesse informações acerca do paradeiro do autor, que por sua vez,

informou o feito ao Poder Judiciário e requereu auxílio para comparecer à seccional da polícia, para resguardo de sua integridade física, o que foi deferido pelo juízo. (ID 2440648-Pág.17/18).

Também foi constatado na retratação realizada pela Apelante que o repórter informa que houve um erro por parte da emissora razão pela qual pede desculpas à Henrique, durante o tempo de aproximadamente 1 minuto e 10 segundos, sendo que o repórter repete que a emissora tem um compromisso com a seriedade do jornalismo, mas que nesse processo acabou cometendo um erro.

Todavia, foi observado que em nenhum momento durante a retratação foi indicado o nome completo do autor, e nem tampouco foi veiculada a sua imagem, fatos estes que evidenciam a total disparidade entre a lesão e a tentativa de reparação social empreendida pela emissora.

De certo que a divulgação das informações trazidas na matéria trouxe prejuízos à imagem e a honra do Apelado, vez que ficou mal visto perante a sociedade local e teve que prestar informações acerca de sua conduta perante a seccional de polícia, conforme depreende-se do documentos de fls. 18 (ID 2440648-Pág18)

Assim, considerando que a Apelante não tomou referidas cautelas, demonstrado está o ato ilícito perpetrado pela sua conduta, já que publicou notícia de conteúdo sério e grave, sem nenhuma cautela.

A liberdade de imprensa não é absoluta. Possui limites e deve ser exercida sem afronta ao direito à integridade da honra e imagem das pessoas.

Dispõe o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal:

Artigo 5º - (...)

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, e honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

Como restou demonstrada a violação à honra do autor, devida é a indenização por danos morais.

O dano experimentado pelo autor também está comprovado nos autos. É evidente que a matéria veiculada na televisão atingiu a sua honra e a sua dignidade, denegriu sua imagem, constrangeram-na perante a sociedade, principalmente entre as pessoas do seu círculo de convivência.

Assim, conclui-se que a honra subjetiva e objetiva do autor foram atingidas, eis que a matéria jornalística veiculada violou o seu íntimo, os sentimentos interiores, bem como atingiu sua reputação moral e profissional.

Portanto, resta evidente que o fato atingiu a honra do autor e lhe ensejou danos morais, fazendo ela jus ao recebimento de indenização, conforme decidido em primeiro grau de Jurisdição.

Ademais, a publicação de eventual nota de direito de resposta, nem sempre alcança o efeito esperado, haja vista que nem todas
as pessoas que leram o periódico num dia o farão no dia seguinte.

Deste modo, a conduta do apelante atinge direito fundamental da pessoa, especificamente o direito à intimidade, à honra, e à imagem do Apelado, todos previstos na Carta Magna, art. 5º, protegidos como cláusulas pétreas.

Outrossim, no que tange a responsabilidade civil, o Código Civil de 2002, expõe:

Art. 186.
Aquele que, por ação
ou omissão voluntária, negligência ou imprudência,
violar direito e causar dano a outrem
, ainda que
exclusivamente moral
, comete ato ilícito. (Grifo nosso)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem,
fica obrigado a repará-lo.

Nessa esteira, a jurisprudência pátria reitera o entendimento no sentido do direito à indenização em razão de publicação indevida, de grande repercussão, que atinja a imagem, a intimidade e a honra do indivíduo, ficando vulneráveis a comentários desagradáveis.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. DIREITO À LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. DIREITO À IMAGEM E HONRA OBJETIVA. COLISÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE. PONDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL COLETIVO. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, CPC/2015. APLICABILIDADE
1. O dano moral pressupõe dor física ou moral acima do usual e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, atingindo seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, tristeza ou angústia, dentre outros sentimentos negativos. 2. O dever de indenizar o dano moral decorre da violação a direitos fundamentais concernentes à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (inc. X do art. 5º da CF/88), físicas ou jurídicas, de que resulte constrangimento, vexame, sofrimento ou humilhação, em intensidade que ultrapasse os meros dissabores do cotidiano. 3. É pacífico na jurisprudência que, a fim de se cogitar dano moral, mostra-se indispensável a ofensa à personalidade, ou seja, a lesão aos direitos fundamentais capaz de causar sofrimento. 4. Verba honorária majorada. Percentual somado ao fixado anteriormente. Inteligência do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 20140111953955 DF 0049129-14.2014.8.07.0001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 14/06/2017, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 26/06/2017. Pág.: 386/395)

"APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. MATÉRIA PUBLICADA NA PRIMEIRA PÁGINA DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONDUTA IRREGULAR E PRÁTICA DE CRIME AMBIENTAL. NOTÍCIA EM DESCONFORMIDADE COM O HISTÓRICO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. OFENSA À HONRA. DEVER DE REPARAR. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS MORATÓRIOS. TERMO DE INCIDÊNCIA. EVENTO DANOSO
. - Constitui ato ilícito capaz de ensejar o dever de indenizar a publicação, em primeira página de jornal de grande circulação, de matéria sugerindo a prática de crime ambiental, sem comprovação, sendo inegável a ofensa à honra daí resultante. (...)"(TJMG - Apelação Cível 1.0024.06.276625-8/002 - Rel. Des. José Antônio Braga - Julgamento em 29/11/2011 - Publicação no DJe em 23/01/2012).

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. INFORMAÇÃO FALSA DE MORTE DO FILHO. DANO MORAL CONFIGURADO.

1. Ultrapassa o limite do direito de informação a matéria jornalística que veicula a falsa informação de que o filho do autor havia sido baleado e morto em virtude de dívida.

2. A alegação da emissora de que recebeu a informação da Polícia Militar constitui fato impeditivo ao direito do autor, circunstância que lhe atrai o ônus da prova do qual não se desincumbiu.

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recurso Especial submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (REsp 1262933/RJ), consolidou o entendimento de que o prazo de 15 dias para pagamento espontâneo previsto no art. 475-J do CPC não se inicia automaticamente com o trânsito em julgado da sentença, mostrando-se necessária e suficiente a intimação da parte por meio de seu advogado.

4. Recurso conhecido. Provido parcialmente para determinar que a contagem do prazo de quinze dias para aplicação da multa do art. 475-J do Código de Processo Civil se inicia a partir da intimação do advogado do devedor para tomar ciência do retorno dos autos ao Juiz de origem, sendo indevida a fixação de multa de forma diversa da estabelecida no artigo 475-J, CPC.

5. Sem custas ou honorários. (TJDF. Apelação Cível: 0166998-95.2014.8.07.0001. Publicação: 07/11/2014. Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI).

Destarte, confirmado o dever de indenizar, cumpre debater acerca do arbitramento do montante indenizatório.

O
quantum
indenizatório foi fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme se pode verificar da sentença (ID 2440654-Pág.4).

Embora a rigor não haja um critério objetivo para quantificar o valor atribuível em casos de danos morais, deve-se levar em conta, de um lado, a intensidade dos danos sofridos e, de outro, a capacidade financeira do ofensor em suportá-lo.

A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio. Do mesmo modo, o quantum indenizatório não pode ser irrisório, tendo em vista a necessidade de se compensar a vítima pela conduta injusta, ilícita, do ofensor.

Dessa forma, entendo que a fixação dos danos morais no importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), não guarda observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deve ser minorado ao valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Ante o exposto, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, apenas para minorar o quantum indenizatório para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo integralmente a sentença recorrida quanto aos demais termos.

É como voto.

Belém/PA,
______
de
______
de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 19/08/2022